Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO DIVERSO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se acerca da origem dos descontos efetuados na folha de pagamento do exequente após a homologação do acordo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera alegação de existência de novo contrato, desacompanhada de prova de sua autonomia, é insuficiente para afastar os efeitos do acordo judicial homologado, especialmente em razão da controvérsia quanto à origem dos descontos, logo não procede a impugnação por excesso de execução.
4. Igualmente, não foi esclarecido se houve mera renovação do vínculo anterior ou reaproveitamento do cartão sob nova proposta, prática frequentemente verificada em contratos bancários.
5. Em se tratando de relação de consumo, aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e transparente, além da observância à boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A mera alegação de existência de novo contrato, desacompanhada de prova de sua autonomia, é insuficiente para afastar os efeitos do acordo judicial homologado, especialmente por haver controvérsia quanto à origem dos descontos, logo não procede a impugnação por excesso de execução. 2. Em se tratando de relação de consumo, aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e transparente, além da observância à boa-fé objetiva”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000154, 0710876-49.2024.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe no dia 28.5.2025.